Tribunal: STF
Processo: RE 66755
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
NÃO OBSTANTE A DISTINÇÃO TECNICO-JURÍDICA ENTRE BENFEITORIAS E
ACESSÕES INDUSTRIAIS, NA LEI E SOBRETUDO NA PRATICA NEM SEMPRE E
OBSERVADA. IN CASU NÃO HOUVE NEGATIVA A VIGENCIA DOS ARTS. 287 E 891
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O DIREITO DE RETENÇÃO ABRANGE TANTO AS
BENFEITORIAS COMO AS ACESSÕES (ARTS. 996 E 1.012 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL). POR ÚLTIMO, HOUVE RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 519 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRENCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.